Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DECOTE DO EXCESSO. CLONAGEM DE PLACA. DIVERGÊNCIA DE VEÍCULOS. CLONAGEM COMPROVADA. ANULAÇÃO DA MULTA. DEVER DE EFETUAR NOVO EMPLACAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o DETRAN-DF contra a sentença, proferida pelo 1o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos da parte autora referentes a anulação dos autos de infrações, exclusão da pontuação relativa às multas do seu prontuário, bem como substituição, sem custo, da placa do veículo do autor, FIAT ARGO, placa PBF-8767, em razão do crime de clonagem de placa de veículo.
2. Em sede recursal, o recorrente alega que não foi comprovada a ocorrência da clonagem das placas. Sustenta que o autor não providenciou o laudo de vistoria de identificação veicular, nos termos da Resolução no 670/2017 do CONTRAN e que a simples lavratura de ocorrência policial e a vistoria de originalidade realizada pela Polícia Civil não satisfazem os requisitos exigidos na mencionada resolução para fins de demonstração da clonagem do veículo. Ao final, defende o reconhecimento de julgamento ultra petita, sob o argumento de que a sentença concedeu ao autor, além da troca das placas, a isenção da taxa desse serviço, sem que houvesse qualquer pedido nesse sentido.
3. Preliminar de julgamento ultra petita. O autor pleiteou determinação judicial no sentido de que o DETRAN/DF procedesse à troca da placa do seu veículo, a fim de que se evitasse novas fraudes. Não obstante, o magistrado sentenciante determinou não só a alteração de placa do veículo modelo FIAT ARGO placa PBF 8767, como isentou o autor de pagar qualquer taxa por isso, mas sem que houvesse qualquer pretensão e muito menos fundamento legal para tal. Ao revés, o art. 7o da Resolução 670/2017-CONTRAN prevê que a substituição de placas de identificação de veículos automotores, nos casos de clonagem, é precedida do pagamento de taxas. Deste modo, constituiu-se error in procedendo, decorrente de julgamento ultra petita a sentença que isentou a parte autora do pagamento de taxa específica, a cargo do DETRAN/DF, para realização de troca de placas de identificação de seu veículo automotor, tornando-a nula nesta parte, ensejando o decote do excesso. Preliminar acolhida.
4. Mérito. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, juntou prova pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal atestando a originalidade do veículo (ID 20298987), ocorrência policial (ID 20298988), bem como Folha de ponto da Empresa onde trabalha, que comprova que estava trabalhando no momento em que as infrações ocorriam (ID 20298974).
5. Colacionou, ainda, fotos relativas aos autos de infração (ID 20298986), em que é possível verificar que as mesmas retratam veículo distinto do Fiat Argo do autor. Isto porque as fotografias obtidas em Juízo (ID 20299138 e 20299141) demonstram que o veículo do autor não possui em sua carenagem farol de milha, ao passo que o veículo retratado nos autos de infração possui tal acessório (ID 20298986, p. 2). Evidente, portanto, a diferença entre os veículos, restando demonstrada a ocorrência de prática de clonagem do veículo do autor.
6. Nesse sentido, embora o recorrente alegue ausência de um dos documentos exigidos na Resolução no 670/2017 do CONTRAN, entendo que o laudo de vistoria de identificação veicular realizado pelos órgãos e entidades de trânsito não pode ser tomado como elemento único apto a demonstrar a clonagem do veículo, notadamente quando se tem todo um arcabouço probatório que ampara a tese arguida na inicial, de modo a evidenciar a ocorrência de clonagem do automóvel do autor.
7. Ademais, não se pode olvidar que o autor foi diligente e tomou todas as medidas que lhe eram cabíveis para anulação das aludidas infrações, tendo, não só registrado boletim de ocorrência e realizado a vistoria perante a Polícia Civil, após ciência do ocorrido, como também apresentado recursos administrativos aos órgãos executivos de trânsito, inclusive, à entidade autárquica recorrente, que até o presente não apresentou qualquer resposta no processo extrajudicial.
8. Portanto, constatada a utilização de veículo clonado para o cometimento de infrações, necessária se torna a substituição da placa do veículo do autor e, ainda, a anulação das infrações de trânsito correspondentes, com a exclusão da pontuação relativa às multas do seu prontuário.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida para decotar o excesso da condenação. Sentença reformada para excluir a isenção de custos outorgada ao autor, concernentes à troca de placas de identificação do seu veículo clonado, mantendo-a nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.